Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-31.2021.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800360-31.2021.8.14.0023

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

PROCURADOR: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RECORRIDO/RECORRENTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA, LEANDRO GOMES DOS SANTOS, PAULO NETO ALMEIDA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800360-31.2021.8.14.0023

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ALAN NASCIMENTO DA SILVA

LEANDRO GOMES DOS SANTOS

PAULO NETO ALMEIDAFARIAS

ADVOGADO(AS): DR(A) MOACIR N. D. NASCIMENTO – OAB/PA 7491

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ARTIGOS 312 E 315, AMBOS DO CPP. AGENTE PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE FUGA PARA NÃO SE SUBMETER A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO MANTIDA. ELEVAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA ARBITRADA. NÃO ACOLHIDA. IMPORTÂNCIA FIXADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O BOM SENSO E O DIREITO CONSTITUCIONAL DO AGENTE DE RESPONDER O FEITO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800360-31.2021.8.14.0023

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ALAN NASCIMENTO DA SILVA

LEANDRO GOMES DOS SANTOS

PAULO NETO ALMEIDA FARIAS

ADVOGADO(AS): DR(A) MOACIR N. D. NASCIMENTO – OAB/PA 7491

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA D. S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia,
que concedeu aos recorridos
ALAN NASCIMENTO DA SILVA, LEANDRO GOMES DOS SANTOS e PAULO NETO ALMEIDA FARIAS
, liberdade provisória com medida cautelar diversa da prisão, consistente em fiança estipulada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que o magistrado monocrático concedeu a liberdade aos recorridos, pautado apenas nas condições pessoais dos agentes, bem como na renda média da população daquele município, tendo como base o artigo 325, §1º, inciso II, do CPP.

Por fim, pugna pela reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva dos recorridos ou, alternativamente, que seja fixada a fiança com base nos parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa dos recorridos, manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto, alegando que estes em liberdade não oferecem risco à ordem pública e nem irão prejudicar a instrução criminal, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não merecendo a decisão “a quo” qualquer reparo.

O juízo monocrático manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 –
REFORMA DO “
DECISUM”
PARA CASSAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS RECORRIDOS

Segundo consta da irresignação Ministerial, os recorridos foram denunciados pela suposta prática de crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), por fatos ocorridos em 21/09/2021, em que foram vítimas ANDRÉ ADRISON TRAVASSOS DOS REIS e PAULO HENRIQUE MADALENA DE LIMA.

Alega o Ministério que:

“(...)
O auto de prisão em flagrante foi remetido ao juízo desta comarca, ocasião em que foi designada audiência de custódia, momento em que o Ministério Público do Estado manifestou-se pelas homologações das prisões em flagrante e a conversão em prisão preventiva, pautada na garantia da ordem pública, pela gravidade do crime cometido mediante concurso de pessoas, concurso de crimes, utilização de arma de fogo.

Decidiu o citado MM. Juiz a quo, em síntese, que pela primariedade do recorrido, pelo fato da arma de fogo não ter sido apreendida e pelas condições objetivas e pessoais, decidiu pela fixação da medida cautelar diversa da prisão de fiança no valor de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais) a cada custodiado
.

Inconformado, o Ministério Público requereu a majoração da fiança fixada pautada no Art. 325, II do CPPB. Em contrapartida, a defesa requereu a manutenção do valor fixado. Ato contínuo, o juízo manteve a fixação da fiança no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pautado na renda média do Município de Irituia.

Diante das decisões proferidas em audiência, que contrariam o texto expresso do Código de Processo Penal, bem como destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restou ao Ministério Público a interposição do presente Recurso em Sentido Estrito. (...)”

(grifos e negritos meus)

Acrescentou também o recorrente, que:

“(...)
No caso concreto, a decisão judicial ora atacada não está devidamente motivada e fundamentada, pois o decisório não ostenta com propriedade as razões de fato e de direito que deveriam amparar a decisão, tendo em vista que o juízo recorrido se resumiu em aplicar a medida cautelar diversa da prisão consistente em fiança no valor de R$ 1.500,00, pautado apenas nas condições objetivas e pessoais do recorrido, bem como a renda média da população do Município, alegando como fundamento o no Art. 325, §1º, II, do CPP, o que não procede, conforme explicação abaixo desenvolvida. (...)”

Sustentou outrossim o Ministério público:

“(...)
é imperiosa a constrição da liberdade dos recorridos, pois além de estarem presentes os requisitos previstos em lei (art. 312, CPP), o crime praticado é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (Art. 313, I, CPP).

Outrossim, ao se tratar do crime de roubo circunstanciado praticado em concurso de pessoas e em concurso formal de crimes, bem como com a utilização de arma de fogo, considerando as condições de execução do crime, fica satisfeita a presença de umas das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois se trata de crime para o qual é imputada pena superior a 04 anos, conforme norteado pelo princípio da homogeneidade.

Presente o requisito do “fumus comissi delicti” (indícios de autoria e materialidade) consubstanciado nos depoimentos das testemunhas e das vítimas, auto de reconhecimento de pessoa e de objeto.

A higidez do “periculum libertatis” (o estado de liberdade dos investigados representa risco de perigo concreto e contemporâneo) está presente na medida cautelar privativa de liberdade imposta pelo juízo, pois traz fatos contemporâneos e se configura no momento como adequada, necessária, razoável e urgente para resguardar a ordem pública mediante a concreta maneira de execução do crime: roubo praticado em concurso de agentes, em concurso de crimes e com a utilização de arma de fogo.

A conduta gera latente intranquilidade social, exigindo um garantismo positivo das instituições do Estado na prestação da segurança pública e justiça penal, posto que do contrário há um sentimento coletivo de falência do Estado e perda de confiança nas instituições prestadoras segurança pública e justiça criminal, o que fomenta a criminalidade e faz fratura no próprio regime político democrático.

É princípio básico da democracia: poder e responsabilidade caminham lado a lado, daí porque o sistema judicial criminal deve agir com a devida responsabilidade em sua avaliação da informação e tirar as devidas conclusões desses fatos, que levam à conclusão da necessidade da adoção da prisão preventiva. (...)
(negritos meus)

Por fim, aduziu que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que ensejam a segregação cautelar, de modo a exigir a revogação da liberdade provisória concedida, decretando-se a prisão preventiva dos recorridos, com vista a assegurar e preservar a ordem pública.

Pois bem.

Primeiramente, destaca-se que, diante ao evidente estado flagrancial
ALAN DA SILVA, LEANDRO SANTOS e PAULO FARIAS,
foram presos e encaminhado para a autoridade policial para adoção das medidas pertinentes. Nesse diapasão, os recorridos foram apresentados ao juízo de primeiro grau para audiência de custódia, onde foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, contudo, não observo nenhuma prova apurada pela autoridade policial indicando a periculosidade dos agentes, que estes estejam destruindo provas, ameaçando testemunhas e/ou que pretendam fugir para local incerto, trazendo prejuízos à futura instrução processual e, em caso de condenação, aplicação da lei penal,

sendo, portanto, precipitada a conclusão de que os flagranteados representassem algum perigo à ordem pública, a instrução processual ou a eventual aplicação da Lei Penal.

Faz-se necessário observar que
a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos artigos. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal
(HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Insta consignar por oportuno, que a Audiência de Custódia se constitui em procedimento adotado que permite, dentro do prazo de 24 horas, aos juízes ouvirem as pessoas que foram presas em flagrante. Assim, os magistrados podem avaliar a necessidade de manter a pessoa presa, a concessão da liberdade mediante fiança, se cabe uma medida punitiva de caráter educativo, como, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas, ou até mesmo se deve ficar livre em razão da inexistência de motivos para segregação social.

Desta forma, a Audiência de Custódia confere ao cidadão preso em flagrante o direito de ter seu caso reanalisado por um juiz, que fará uma apreciação da legalidade da sua prisão em tempo excessivamente curto e, ainda, com a garantia do contato pessoal. Acerca da
Liberdade Provisória com ou sem Fiança, trata-se de matéria processual que concede liberdade, sob certas circunstâncias, ao agente que está na iminência de ser preso, ou detido, em flagrante, ou em decorrência de sentença de pronúncia, ou de sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado.
Todavia, para conceder a liberdade provisória, se faz necessário analisar os requisitos legais dos artigos 311 e 312 do CPP, “
a contrario sensu
”, ou seja, ausente qualquer daqueles requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, deve-se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do tipo de crime.

Cediço pontuar, que a
concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança deu-se como alternativa à prisão preventiva, justamente por não se revelar suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP), em estrita observância às disposições contidas nos artigos 310, inciso III, e 321, ambos do CPP).
A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção.

Diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a última “
ratio”,
conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que “
ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”.

De outro modo, a
prisão preventiva, portanto,
enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores
(v.g. HC n. 93.498⁄MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18⁄10⁄2012).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2.
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP
.
3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial
. 4.
Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva
. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10⁄12⁄2015). (grifos e negritos meus)

No caso dos autos, necessária a imposição da medida cautelar da fiança, haja vista se mostrar necessária para fortalecer o vínculo do flagrado com o juízo e inibir a prática de novas infrações.

De sorte que a
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu “
jus libertatis”
antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, “
ex vi”
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, vê-se que a medida especialmente a de pagamento de fiança é adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de fiança, não pode ser vista como manifestamente ilegal, eis que veio devidamente fundamentada.

Vale destacar de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida. Entretanto, neste momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da liberdade concedida, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal, que não está em risco.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO
. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação.
3.
O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa.
5.
As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família.
6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).(grifos e negritos meus)

Nesse prisma, c
abe ao magistrado, assim, com base no seu poder discricionário e de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, atribuindo valor aquelas apresentadas na audiência de custódia, que tem como
missão verificar a legalidade do flagrante, a integridade física e psíquica do detido e, se for o caso, o cabimento do relaxamento da prisão em flagrante, da concessão da liberdade provisória, da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares diversas da prisão nos termos dos artigos 306 e 310 do Código de Processo Penal.

“In casu”
, houve a concessão da liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de fiança, a qual tem por fim garantir o cumprimento das obrigações processuais dos recorridos para que estes, ao menos em tese, tenham o interesse em dar o devido cumprimento. Na espécie, essa medida cautelar revelou-se necessária diante dos fatos e das provas apresentada na audiência, ocasião em que o juízo adotou as providências, diante das provas que lhe foram apresentadas.

Com efeito, prudente repisar que a prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso “
sub examen”.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão dos recorridos e estabeleceu a fiança, em decisão fundamentada, não se vislumbrando
, “si et in quantum”
, a necessidade de medidas cautelares outras.

Assim, temerário deixar de reconhecer que o magistrado agiu com a devida cautela, oferecendo a prestação jurisdicional, na justa medida em face das provas do acervo, uma vez que na ausência de evidências inexoráveis que
caracterizasse situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual dos recorridos. Ausentes razões de necessidade, revela-se desnecessária, em virtude da sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.

Outrossim, como é cediço, em havendo elementos novos que sejam trazidos aos autos que eventualmente indiquem ser necessária a prisão cautelar dos recorridos, nada obsta que o Magistrado reaprecie a questão.

Destaque-se, também, que, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o "princípio da confiança", nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. Nesse sentido: STF - RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46.

Desta forma, diante dos argumentos esposados, pelo menos por ora, temerário adotar-se medida drástica da prisão cautelar, recomendando a prudência com a manutenção da decisão recorrida.

2.2 – DO VALOR DA FIANÇA FIXADA

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVI, assegura que a fiança é uma garantia fundamental constitucionalmente assegurada:

Nos termos do artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal, a fiança é espécie de medida cautelar autônoma, podendo ser determinada pelo juiz nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o instituto da fiança tem por finalidade a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito. Interpretando sistematicamente a lei, identifica-se uma finalidade secundária na medida, que consiste em assegurar o juízo também para o cumprimento de futuras obrigações financeiras.”
(STJ. 6a Turma. RHC 42.049/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/12/2013).

No caso “in comento”, argumenta o recorrente que a decisão do magistrado primevo não se encontra devidamente fundamentada para que tal fiança fosse arbitrada dessa maneira, considerando que este realizou um resumo em que consistia aplicar a devida medida cautelar de fiança no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo como base tal somente as condições objetivas e pessoais do recorrido, tal como a renda média da população do município de Irituia.

O crime de "roubo majorado", em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, tem pena máxima cominada acima de 04 (quatro) anos de reclusão (artigos 157, §2º, inciso II e, §2º-A, inciso I, do Código Penal) logo, na hipótese de concessão de fiança, o respectivo valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme estabelece o artigo 325, inciso I, do CPP. E, se a situação econômica do réu recomendar, a fiança ainda poderá ser reduzida até o máximo de 2/3, a teor do parágrafo 1º, inciso II, daquele dispositivo.

Entendo que a decisão atacada não merece reparos, eis que o magistrado “a quo”, nas palavras do Ministério público, ora recorrente,
pautou sua decisão em condições objetivas e pessoais dos recorridos, bem como na renda média da população do Município de Irituia, tendo como fundamento o artigo 325, §1º, II, do CPP, arbitrando a fiança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A decisão mostra-se pautada pelo bom senso, embora fosse possível, no caso concreto, aplicar o artigo 350 do CPP, ou seja, dispensar o réu do pagamento da fiança em face de pobreza, preferiu o magistrado adotar a garantia legal, certamente como forma de reprovar a atitude daquele ao tentar furtar-se à repreensão do Estado. Mas, lançando mão da faculdade conferida por lei, reduziu os valores a níveis compatíveis com os rendimentos que aqueles poderiam receber nas redondezas (município de Irituia), no que agiu acertadamente, porquanto a jurisprudência tem entendido que a
"
fixação do valor da fiança em importância impossível de ser paga equivale a negá-la
"
(HC 2196063-42.2015.8.26.0000 – SP – 1ºCDP – Relator: MÁRIO DEVIENNE FERRAZ – publicação: 26/01/2016 – julgamento: 26/01/2016.)

Ora, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia a ser paga pelos recorridos, de modo algum é insignificante para os padrões da região de Irituia e até mesmo para qualquer trabalhador brasileiro, o qual recebe atualmente um salário-mínimo de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Por isso, revela-se compatível o
valor da fiança

arbitrado
, com o caso dos autos, levando-se em consideração o juízo os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como equilíbrio e bom senso, devendo ser mantida.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos, bem como a fiança a eles arbitradas
.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023